Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001772-92.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EUNICE MARIA DE ASSIS - CPF: 486.714.951-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO À SAÚDE.
HOME CARE
. REQUISITOS DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
apelação cível
contra
sentença
que
julgou improcedente o pedido da inicial que objetiva
serviço de
internação domiciliar
na modalidade
home
care
para paciente idos
a
com sequelas de AVC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se restam configurados os requisitos para concessão de tratamento domiciliar
home
care
, considerando a avaliação técnica de complexidade assistencial.

III. Razões de decidir

3.
A garantia constitucional do direito à saúde (art. 196, CF) não implica obrigatoriedade automática de
home
care
, exigindo comprovação da imprescindibilidade do serviço.

4.
A avaliação técnica especializada demonstrou que
a
paciente: i. Possui baixa complexidade assistencial (pontuação 0
5
na Tabela ABEMID);
ii
. Não apresenta necessidades que justifiquem
home
care
exclusivo;
iii
. Pode ser adequadamente assistido por equipe multidisciplinar do SUS.

5.
A jurisprudência consolidada exige prova inequívoca da necessidade excepcional de
home
care
, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de
home
care
exige comprovação técnica inequívoca da imprescindibilidade do serviço; 2.
A assistência domiciliar por equipe multidisciplinar do SUS pode ser suficiente quando não caracterizada urgência ou risco iminente;
3.
A avaliação técnica especializada prevalece sobre argumentações genéricas de necessidade de tratamento.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013333-29.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 09.12.2019

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EUNICE MARIA DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001772-92.2023.8.11.0001
,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou
improcedente o pedido inicial
consistente no fornecimento do tratamento domiciliar

pelo sistema
home
care
.

A decisão condenou ainda a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo
com

exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a avaliação médica inicial, que lhe atribuiu 09 pontos na tabela ABEMID, deve prevalecer por ter sido mais detalhada e tecnicamente fundamentada do que a segunda avaliação, que atribuiu apenas 05 pontos e não considerou adequadamente o seu quadro clínico complexo e suas necessidades diárias de cuidados.

Alega que a negativa do
home
care
viola o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, e o
princípio da dignidade da pessoa humana e, ainda, que a sentença não considerou adequadamente a gravidade do seu quadro clínico e sua necessidade de cuidados contínuos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para ser reconhecido o direito ao fornecimento do tratamento domiciliar na modalidade
home
care
.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões no Id.
339937413
e Id.
339937414
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.

340889885
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto por
EUNICE MARIA DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001772-92.2023.8.11.0001
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial
consistente no fornecimento do tratamento domiciliar

pelo sistema
home
care
.

Narra a inicial
que a autora, pessoa idosa, em razão de s
equelas
de acidente vascular cerebral (AVC)

não especificado como hemorrágico ou isquêmico
(
CID: I69.4
)
,

está impossibilitada de realizar as atividades diárias e necessita de cuidados integrais
de terceiros.

O d. Juízo
a quo

julgou improcedente o pedido inicial,
sob o fundamento de que

inexiste comprovação acerca da
imprescindibilidade e da urgência do atendimento domiciliar na modalidade
home
care
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No presente caso, foram realizadas duas avaliações técnicas do quadro clínico da apelante
,
a realização de
cada
avaliação
ocorreu

in loco
por médico
s
supervisor
es
da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Em 14/05/2024, a Dra.
Wendhy
Lopes
d
e Souza Batista
, CRM 11223/MT, médica supervisora do ERS Baixada Cuiabana, realizou visita domiciliar e constatou, com base na Tabela ABEMID, pontuação total de 09 (nove) pontos, considerando a paciente
elegível
para internação domiciliar em baixa complexidade.

Posteriormente, em nova avaliação realizada em 06/06/2025, o médico
Dr. Victor Rodrigues
, CRM 2574/MT, constatou pontuação de apenas 05 (cinco) pontos na tabela ABEMID, considerando a paciente
inelegível
para internação no serviço de atenção domiciliar em
home
care
.

Além disso, o parecer do NAT, órgão técnico especializado, corroborou a conclusão de que a paciente não atende aos critérios mínimos
estabelecidos pela Tabela ABEMID para elegibilidade ao serviço de
home
care
.

Embora se reconheça a seriedade da enfermidade e a condição fragilizada da requerente, os documentos médicos apresentados não comprovam a necessidade do
home
care
, apenas de intervenções terapêuticas que podem ser disponibilizadas por atendimentos periódicos realizados por equipe multiprofissional.

C
omo dito,
a avaliação atualizada da tabela ABEMID realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, por equipe técnica da rede pública, atribuiu somente 05 pontos à paciente, o que a caracteriza como inelegível para internação domiciliar.

A Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar (ABEMID) constitui instrumento técnico reconhecido nacionalmente para avaliação da necessidade e complexidade da atenção domiciliar, estabelecendo critérios objetivos para a elegibilidade do paciente ao serviço de
home
care
.

De acordo com a Tabela ABEMID, a classificação dos pacientes obedece aos seguintes critérios:

Inferior a 7 pontos: Paciente não elegível para Internação Domiciliar

De 8 a 12 pontos: Baixa Complexidade

De 13 a 18 pontos: Média Complexidade

Acima de 19 pontos: Alta Complexidade (com ou sem ventilação mecânica)

Tais critérios estão igualmente contemplados na Instrução Normativa do CIS n. 16/2021, que regulamenta o Programa de Atenção Domiciliar aos beneficiários do Sistema Integrado de Saúde:

"II) Quanto à Classificação:

a) Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será considerado não
elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação domiciliar;

b) Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será considerado de Baixa Complexidade;

c) Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será considerado de Média Complexidade;

d) Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será considerado de Alta Complexidade."

A aplicação desses critérios técnicos é fundamental para garantir a correta alocação de recursos públicos e a adequada prestação dos serviços de saúde, respeitando-se os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a Administração Pública.

N
ão se trata de negativa do tratamento médico para
o
paciente; pelo contrário, os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Contudo, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde pela equipe multidisciplinar, porquanto, para o Estado ser obrigado a dispensar o serviço de
home
care
, exige-se a prova de sua imprescindibilidade.

Essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento que
“
para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço. 2- Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda. 3- Recurso conhecido e desprovido
”. (N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)
.

No mesmo sentido,
há muito
vem decidindo o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO –
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE - INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – PEDIDO NEGADO - AGRAVO DESPROVIDO
.

2. [...]
para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home
Care
, exige-se prova da imprescindibilidade
. (
ReeNec
9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017) [...]

3. Agravo desprovido para manter inalterada a decisão.
” (
TJMT -
N.U 1013333-29.2017.8.11.0000, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 09/12/2019,
p
ublicado no DJE 10/12/2019)
[sem destaque no original]

Dessa forma, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
home
care
, sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico d
a
paciente não ser de urgência ou de risco de vida, a ponto de
tornar-se
inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterada a
sentença
impugnada.

Por aplicação ao disposto no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais aplicados na sentença para o percentual de 12
% (
doze
por cento
)
, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026